Tribunal: TJDFT
Processo: 0714178-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. MUDANÇA. ENDEREÇO. GENITORA. LAR DE REFERÊNCIA. ESTADO DA FEDERAÇÃO. DIVERSO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. As medidas adotadas nos processos que envolvem crianças devem sempre observar o seu melhor interesse, identificado como direito fundamental na Constituição Federal (art. 5o, § 2o), em virtude da ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, o qual deve prevalecer sobre quaisquer outros.

2. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório.

3. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito.

4. Os fatos narrados não permitem inferir urgência para conceder autorização judicial para mudança de domicílio para outro Estado da Federação, o qual será distinto do domicílio do genitor.

5. As matérias concernentes ao atendimento do interesse da menor diante da mudança para outro Estado da Federação, bem como a manutenção do vínculo com o genitor que permanecerá em Brasília, devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que excede a via estreita do agravo de instrumento.

6. Agravo de instrumento desprovido.